Tribunal: TJPA
Processo: 0800645-22.2021.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800645-22.2021.8.14.0056

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

APELADO: DJISA KELLY GOMES SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À IMPENHORABILIDADE DE VALORES CONSTRITOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de São Sebastião da Boa Vista contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos de cumprimento de sentença, validando penhora realizada sobre valores em conta bancária do ente municipal.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à impenhorabilidade dos valores constritos, os quais o embargante alega serem oriundos de convênios e possuírem destinação específica.

III. Razões de decidir.

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgamento, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a questão da impenhorabilidade, concluindo que os documentos apresentados não demonstram a vinculação específica dos valores penhorados a convênios ou programas governamentais.

5. Consoante o artigo 373, II, do CPC, cabia ao embargante o ônus de demonstrar inequivocamente a destinação vinculada das verbas bloqueadas, ônus do qual não se desincumbiu.

6. A irresignação do embargante revela mero inconformismo com o julgamento, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese.

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não são via adequada para rediscussão do mérito da decisão, sendo necessária a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material para seu acolhimento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 373, II.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer os embargos de declaração opostos e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de sete a quatorze de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Vogal) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE SÕ SEBASTIÃO DA BOS VISTA contra o acórdão constante do id. 23806622, págs. 1/6 proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal e que negou provimento ao recurso de apelação intentado pelo ora embargante nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA aforado por DJISA KELLY DOS SANTOS GOMES, sendo a ementa do referido julgado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DE ENTE MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO VINCULADA DA QUANTIA CONSTRITA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação interposta pelo Município de São Sebastião da Boa Vista contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença após a constrição judicial de valores nas contas do ente público, visando ao pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor da exequente.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia reside em verificar o cabimento de apelação em face de pronunciamento judicial extintivo em cumprimento de sentença, bem como a legalidade da penhora realizada sobre contas do ente público, à luz da alegação de que os valores bloqueados possuíam destinação vinculada e, portanto, seriam impenhoráveis. III. Razões de decidir.

3. A apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução; enquanto o agravo de instrumento é o concernente às decisões que não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória.

4. No caso vertente, extrai-se que o pronunciamento impugnado julgou extinto o cumprimento de sentença em decorrência da satisfação da execução, dada a constrição de valores nas contas do apelante na forma do artigo 924, II, do CPC. Assim, tem-se que o pronunciamento se caracteriza como sentença, sendo atacável pela via apelativa, conforme artigos 203, § 1º e 1.009, ambos da Lei Processual.

5. A impenhorabilidade de valores vinculados a convênios ou operações específicas depende de comprovação inequívoca da sua destinação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. No caso concreto, os extratos bancários apresentados pelo apelante não demonstram que os valores bloqueados possuíam destinação vinculada, sendo ônus do recorrente provar a natureza impenhorável das rubricas atingidas.

7. À luz da jurisprudência do STF, apesar de reconhecida a proteção a recursos vinculados, a inexistência de prova suficiente no caso impede o reconhecimento da impenhorabilidade alegada.

IV. Dispositivo e tese.

6. Apelação desprovida. Tese de julgamento: "A impenhorabilidade de valores vinculados a convênios ou operações específicas exige comprovação inequívoca da destinação vinculada, cabendo ao ente público o ônus probatório quanto à natureza impenhorável dos recursos bloqueados." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 167, VI; CPC, arts. 373, II; 924, II; 203, §1º; 1.009. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 405, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22.06.2021.

Em suas razões (id. 24481532, págs. 1/6), após breve explanação dos fatos, defende o embargante a existência de omissão no aresto guerreado, alegando que não houve a devida valoração das provas referentes à impenhorabilidade de recursos constritos, uma vez que se trata de valores oriundos de convênios.

Argumenta que as contas bancárias nºs 0008326193 e 0008282439, vinculadas à agência 0114 do Banco do Estado do Pará, foram originadas para políticas públicas específicas, aduzindo, assim, que a constrição recaiu sobre verba com destinação específica, sendo imperioso o seu desbloqueio.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, atribuindo-se efeitos infringentes aos aclaratórios para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores constritos e a sua imediata liberação.

Não foram opostas contrarrazões (id. 24995462, págs. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso oposto.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

No caso vertente, a controvérsia relativa à impenhorabilidade dos valores constritos pelo juízo de origem se reporta ao mérito da causa. Com efeito, extrai-se da decisão que o embargante não comprovou que a verba bloqueada recaiu sobre rubricas com destinação específica, considerando-se os extratos bancários das contas indicadas não indicam a penhora questionada.

Reproduzo trechos da decisão que apreciou com clareza o ponto suscitado:

“Diante desse cenário, o apelante defende que a constrição judicial recaiu sobre valores impenhoráveis, colacionando, para tanto, os extratos bancários das contas bancárias nºs 008326193 e 0008282439, Ag. 156, Banpará (id’s. 21912361 e 21912362).

Todavia, da análise dos documentos, não se pode aferir que o bloqueio atingiu rubricas com destinação específica, uma vez que o período compreendido entre 1º/2/2024 a 4/3/2024 a que se refere os documentos, não consta a existência de valor penhorado.

Vale destacar que, por ser a impenhorabilidade fato impeditivo do direito do autor, o ônus probatório recai sobre o réu. Dessa forma, caberia ao apelante comprovar que a constrição judicial recaiu sobre rubricas com destinação específica acobertadas pela impenhorabilidade. E o que se extrai do artigo 373, II, do CPC, verbis:

(...)

Em sendo assim, considerando-se a ausência de prova de que a constrição judicial recaiu sobre valores impenhoráveis, ou seja, de destinação vinculada, é de ser confirmada a sentença que validou a penhora e extinguiu o feito em fase de cumprimento de sentença.”

Por fim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pelo embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado,
in casu,
inexistentes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/07/2025